Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0747763-81.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VALERIA ANDRADE DE SANTANA RAMOS PACIENTE: G.F.O.S. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de G.F.O.S., onde se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente incurso no artigo 147, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal; artigo 129, §13, do Código Penal; artigo 146, caput, do Código Penal; artigo 154-A, caput, do Código Penal, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (processo referência n. 0733700-42.2023.8.07.0003). Informou a douta Defesa Técnica (Dr. Vinícius Azevedo de Lima e Dra. Valéria Andrade de Santana Ramos) que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 30-outubro-2023, sob acusação de ter cometido, em desfavor de sua ex-namorada, os crimes de ameaça, cárcere privado, lesões corporais, constrangimento ilegal e invasão de celular. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública. Ainda, foram fixadas medidas protetivas de urgência em seu desfavor, caso seja posto em liberdade. Asseverou que a prisão preventiva é medida excepcional, e, no caso, não há fundamentação concreta, idônea e individualizada que justifique a constrição cautelar do paciente, uma vez que as medidas protetivas de urgência fixadas se mostram suficientes e adequadas para proteger a integridade da vítima e acautelar a ordem pública. Pontuou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (é militar da Marinha), ou seja, possui condições pessoais favoráveis para responder à acusação em liberdade, ainda que mediante a imposição de cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva decretada, expedindo-se o competente alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Saliente-se que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher não sejam inseridos, por si só, nas hipóteses de tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados, conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade. Registre-se que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede de liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciona-se o teor da denúncia relativa aos fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente (ID 177298866 do processo referência): No dia 30 de outubro de 2023, quarta -feira, na parte da noite, entre 18h30min., e 22h, em Ceilândia -DF, especialmente, em percursos entre o SETOR N, QNN 7, Conjunto P, Lote 24, Saída Principal do Metrô, Ceilândia/DF e a residência da vítima, situada na (...), em várias ocasiões, o denunciado, de forma livre e consciente, com intenção de intimidar, ameaçou, através de palavras, gestos, meio simbólico e com aparente arma de fogo, a vítima M.E.G.S.B., sua ex-namorada, bem como, com intenção de privar a liberdade, privou a liberdade, mediante cárcere privado, da aludida vítima, prevalecendo-se de relações domésticas e em razão da condição de sexo feminino, com violência contra mulher na forma da lei. Ainda no período de tempo acima, em um matagal localizado no Setor P-Sul, em Ceilândia, o denunciado, com intenção de lesionar, ofendeu a integridade corporal da vítima M.E.G.S.B., causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo Delito de ID. 176814210, prevalecendo -se de relações domésticas e em razão da condição de sexo feminino, com violência contra mulher na forma da lei. Ademais, no período de tempo acima, em Ceilândia -DF, o denunciado, de modo livre e consciente, invadiu dispositivo informático de uso da vítima acima (Iphone 11, cor branca), conectado à rede de computadores, com o fim de adulterar e obter informações sem autorização expressa ou tácita da vítima ao constranger a referida vítima, mediante violência e grave ameaça a deixar de fazer o que a lei permite e a fazer algo que a lei não manda, ou seja, a fornecer-lhe a senha de acesso do aparelho de telefone celular tipo Smartphone (Iphone 11), da vítima, e da sua conta pessoal do Whatsapp e do Instagram (Madugsb), para obter informações sobre o paradeiro constante da vítima e a sua intimidade, e ainda, para garantir sua impunidade. DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS Infere-se dos autos que o denunciado e a vítima namoraram por dois anos e tinha terminado o relacionamento há dois meses após a vítima descobrir que o denunciado era casado. Consta dos autos que a vítima, ao sair do terminal do metrô de Ceilândia, deparou-se com o denunciado, seu ex-namorado, dentro de um veículo (um Fiat Palio, cor vermelha, de placa PAY-7580), quando a ameaçou dizendo: “entra ou eu te mato aqui mesmo”, munido de arma de fogo na mão esquerda, apesar de ser destro. Atemorizada, a vítima entrou no veículo quando o denunciado guardou a arma de fogo sob seu assento, e, contra a vontade da vítima, passaram na residência de um amigo da vítima, quando o denunciado imbuído de ciúme doentio ameaçou na frente da residência uma pessoa acreditando ser o amigo da vítima no interior da casa. Após isso, o denunciado e a vítima, ainda constrangida na sua liberdade mediante grave ameaça (já que temia a reação violenta do denunciado deflagrada com uso inicial de arma de fogo), dirigiram-se para a casa de outro amigo da vítima, vindo o denunciado, repleto de ciúme, a ameaçar essa pessoa através de ligação no seu próprio celular, porque não foi atendido na entrada da casa. Após isso, sob restrição de sua liberdade, a vítima foi conduzida pelo denunciado no seu veículo até um matagal no Setor P-Sul de Ceilândia e determinou que M.E. saísse do veículo e se ajoelhasse, momento em que utilizou uma tesoura que trazia consigo para lesioná-la na perna, bem como, apontou a arma de fogo para a cabeça da vítima e afirmou que iria matá-la, porque não poderia deixá-la ir embora ou ela iria comunicar à polícia o que ele havia feito. Durante tensa conversa, a vítima, atemorizada, tentou convencer o denunciado a não matá-la. Nesse meio tempo, o denunciado ainda desferiu um soco contra o rosto da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo mencionado. Durante o período de restrição de liberdade da vítima, o denunciado se apossou do celular da vítima e após acessá-lo indevidamente com a senha da vítima, divulgada pela própria ante constrangimento gerado pela violência empregada e a iminente grave ameaça a sua integridade física (denunciado tinha a sua disposição uma aparente arma de fogo), compartilhou a localização de seu aparelho para saber onde localizá-la, e ainda aproveitou para se apossar da senha das contas de Whatsapp e do Instagram da vítima, e permaneceu com o celular da vítima, respondendo a diversos chamados, como se fosse a vítima, inclusive um diálogo com a genitora da vítima via Whatsapp, para obter informações de sua intimidade e garantir sua impunidade. Durante conversa no matagal, a vítima conseguiu convencer o denunciado a libertá-la, prometendo que poderiam reatar o relacionamento amoroso, sendo levada de volta para casa, cessando enfim, o cárcere privado, após cerca de três horas de privação de liberdade, quando o denunciado devolveu o celular da vítima (vide diálogo de id 176814216 após ter deixado a vítima em casa). Ante o exposto, acha-se o denunciado acima incurso nas penas do artigo 147, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, artigo 148, §1o, inciso I, do Código Penal, e artigo 129, §13, do Código Penal, e art. 146, caput, CP, art. 154-A, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 69, CP, em consonância com os artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e II, ambos da Lei n.o 11.340/2006. Pelos fatos o paciente foi preso em flagrante delito. Em audiência de custódia, ocorrida em 31-outubro-2023, a autoridade judiciária do NAC, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, bem como fixou medidas protetivas em favor da vítima. Confira-se (ID 53226455): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de lesão corporal e ameaça de morte contundente. O autuado teria desferido golpes com tesoura na vítima, acusando-a de traição, obrigando-a a entrar em seu veículo e levando-a a casa dos supostos amantes. O fato é gravíssimo. Tais circunstâncias caracterizam o fator risco, principal critério para decretação de prisão preventiva no âmbito da violência doméstica. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autor e vítima. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de G.F.O.S., nascido em 16/11/2001, filho de Edmilson José Santana e Valdenice Fernandes de Oliveira Santana, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Caso o autuado venha a ser colocado em liberdade, imponho-lhe, desde já, as seguintes medidas protetivas: a) proibição de contato com M.E.G.S.B., por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e b) proibição de se aproximar de M.E.G.S.B., devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Confiro, por fim, força de mandado para intimação da requerente. (Grifo nosso) Pois bem. A liminar em “habeas corpus” constitui medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e ainda fixou medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-namorada, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Como se observa da decisão, esta se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, mormente no “modus operandi” das condutas que ensejaram a prisão em flagrante do paciente. Segundo o declarado pela vítima da violência doméstica nessa fase preliminar (ID 53226452, pp. 8-10) ela teria namorado com o paciente por dois anos, mas, ao descobrir que ele era casado, terminou o relacionamento, o que não foi aceito por ele. Na data dos fatos, o paciente, munido de uma arma de fogo (uma pistola de cor preta a qual ainda não foi apreendida) teria feito a vítima adentrar seu veículo, e, mediante ameaças de morte e diversos xingamentos, a levou até um matagal, onde continuou a ameaçá-la, de posse do referido artefato, determinou que ela ficasse de joelhos e apontando a arma em direção à sua cabeça, bem como causou-lhe lesões corporais consistentes em soco no rosto e tesouradas nas pernas. Ainda, o paciente invadiu o aparelho celular da ofendida em busca de “provas de traição” e teria dito que mataria os homens com os quais ela estaria se relacionando. A vítima relatou que o paciente sempre foi “agressivo, ciumento, possessivo”. E acredita que ele possui comportamento “louco, psicopata”, já tendo a ameaçado, injuriado e perseguido em oportunidades anteriores. Tais circunstâncias fáticas revelam, a princípio, a periculosidade concreta do paciente e o risco que representa à integridade física e psicológica de sua ex-namorada e justificam a sua prisão cautelar. Os fatos narrados pela ofendida revelam o perfil possessivo e agressivo do paciente em relação à ex-namorada, a revelar a preocupação com sua soltura neste momento, em que ele se utilizou, inclusive, de arma de fogo para ameaçá-la, bem como a agrediu com tesouradas e com soco no rosto, tudo mediante ameaçar de morte e xingamentos. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida excepcional da prisão, principalmente, diante da agressividade excessiva das condutas praticadas e da constatada ineficácia somente de medidas protetivas de não aproximação e contato para proteger a vítima da violência doméstica no momento. Dessa feita, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 8 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator